Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000298-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ELIZABETH DA COSTA VIEIRA DIAS - CPF: 141.524.521-53 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1000298-86.2023.8.11.0001

Origem

:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente

:

BANCO PAN S.A.

Recorrida

:

ELIZABETH DA COSTA VIEIRA DIAS

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 188820436, que
acolheu os embargos de declaração
e julgou
totalmente

procedentes
os pedidos iniciais, condenando o reclamado a devolver em dobro os valores descontados da parte reclamante no valor efetivamente descontado, a partir do mês 07/2013 até 12/2022, devendo ser feita a atualização mês a mês pelo INPC a partir da data de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Ainda, determinou a parte autora seguir a sua própria planilha encartada no ID 106987707/PJe1 (188822692/PJe2), com os valores ali demonstrados e a partir de cada mês de desconto impor a atualização mês a mês a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês após a citação válida e ao final disso impor a dobra do artigo 42, § único do CDC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Prescrição;

3)

Coisa Julgada;

4)

Mandato desatualizado;

5)

Interesse de agir;

6)

Procuração para o foro em geral – delimitação necessária;

7)

Da possibilidade de juntada de documento em fase recursal;

8)

Da validade do negócio jurídico;

9)

Utilização do cartão para compras;

10)

Mais de um saque;

11)

Não abusividade dos juros;

12)

Inexistência de vício de consentimento;

13)

Pagamento mínimo do cartão de crédito consignado;

14)

Ausência de danos materiais;

15)

Restituição de forma simples.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora foi surpreendida com descontados indevidos efetuados pelo reclamado em seu benefício previdenciário, em virtude de empréstimo consignado sobre RMC (cartão de crédito consignado), contratado no ano de 2010, quando na época o banco responsável era o cruzeiro do sul que, após falência, vendeu suas cartas de crédito para o banco Requerido Pan, no valor R$ 15.388,53 (quinze mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Relata ainda que, em ação anteriormente ajuizada sob o no 1038455-65.2022.8.11.0001, foi declarada a nulidade do contrato e a inexistência de débito da autora com o banco reclamado, sendo que no referido feito apenas se perquiriu pela ausência de relação jurídica a justificar a negativação realizada contra a parte reclamante e ainda indenização por danos morais.

O magistrado singular
acolheu os embargos de declaração opostos pela autora em id. 188820436 e
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando o reclamado a devolver em dobro os valores descontados da parte reclamante no valor efetivamente descontado, a partir do mês 07/2013 até 12/2022, devendo ser feita a atualização mês a mês pelo INPC a partir da data de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Ainda, determinou a parte autora seguir a sua própria planilha encartada no id. 106987707/PJe1 (188822692/PJe2), com os valores ali demonstrados e a partir de cada mês de desconto impor a atualização mês a mês a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês após a citação válida e ao final disso impor a dobra do artigo 42, § único do CDC.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, sobre o fato, operou-se a coisa julgada, uma vez que o demandante já havia ajuizado ação anterior com a mesma causa de pedir, ocasião em que inclusive foi reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes.

Ressalta-se que não se mostra possível apreciar questões que poderiam e deveriam ter sido formuladas em demanda anterior, cuja questão principal é a mesma.

Assim, o fato de não ter pleiteado a restituição dos valores

a título de danos materiais, quando perfeitamente possível nos autos do processo anteriormente ajuizado, tanto que requereu indenização por danos morais, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, a teor do artigo 508 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações
e as defesas
que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
(grifei)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PELA DEMORA DE OITO MESES PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DA ENERGIA QUE NECESSITAVA DE EXTENSÃO DE REDE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO E MANTER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJRS - Recurso Cível, No 71010441905, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 18-05-2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR

LUCROS CESSANTES, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE AFETA TANTO O QUE SE DEDUZIU QUANTO O QUE ERA DEDUTÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJPR - 17a Câmara Cível - 0032281-68.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 02.09.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RELATIVO À SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR E TRANSTORNOS PARA CANCELAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA DESCONSTITUIR A DÍVIDA E REPETIÇÃO DE VALORES. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJRS - Recurso Cível, No 71010092484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23-08-2021) (grifei)

Por fim, de acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
acolher a preliminar de coisa julgada
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024